Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-07.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão proferido por esta egrégia Turma Criminal que negou provimento ao recurso apresentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 01 tema em discussão: saber se a omissão apontada no recurso está ou não demonstrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. Da análise dos termos do recurso, percebe-se, de plano, que o acórdão recorrido não está eivado de qualquer dos vícios passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração. 4.1. Trata-se, na realidade, de mera insatisfação do embargante com o posicionamento adotado pelo Órgão Julgador, uma vez que o embargante sequer indicou qual ponto teria sido ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
5. É pacífico o entendimento desta Corte, em especial desta Egrégia 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na sentença ou acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.